Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007708-09.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), ERIC FERREIRA DE SOUZA - CPF: 072.897.211-52 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ERIC FERREIRA DE SOUZA - CPF: 072.897.211-52 (PACIENTE), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO - CPF: 044.211.411-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –

EXECUÇÃO MEDIANTE DIVERSAS PERFURAÇÕES NA REGIÃO DO PESCOÇO E NAS COSTAS – MOTIVO INSÓLITO – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE –
PORTARIA-CONJUNTA No 247/2020 –

PRAZOS SUSPENSOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que envolveram a conduta, visto que as facadas foram desferidas em regiões vitais, a demonstrarem o desprezo pelo valor do bem jurídico atingido.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Referente ao excesso de prazo para encerrar a instrução criminal, observa-se que
conforme estabelecido na Portaria-Conjunta no 247/2020, os prazos processuais foram suspensos, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eric Ferreira de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de São José dos Quatro Marcos/MT.

Expõe-se que o paciente em tese, cometeu o delito tipificado no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, ocorrendo sua prisão em flagrante em 12 de outubro de 2019.

Relata que foi o Juiz plantonista quem homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, com fundamentação no art. 312 e 312, III, ambos do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, devido à gravidade dos atos praticados, sendo realizada a prisão do paciente em 13 de outubro de 2019.

Aduz que a audiência de custódia foi realizada em 15 de outubro de 2019, e que a juíza titular não se manifestou sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Expõe que o paciente inconformado ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado sob o no 100969, em 23 de dezembro de 2019, alegando a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação previstos no art. 312 e 312 do Código de Processo Penal.

Relata que em 24 de janeiro de 2020, o juízo
a quo
negou o pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta que o paciente em audiência e no seu interrogatório confessou a prática delitiva.

Alega que a decretação da prisão preventiva foi baseada no interrogatório do apelante, nos depoimentos dos policiais, da testemunha e da suposta vítima, justificando assim o
fumus boni iuris,
todavia o paciente discorda que esteja presente, visto que não é contumaz na prática delitiva e possui residência fixa.

Expõe que a prisão preventiva do paciente é ilegal, visto que não preenche os dois requisitos necessários, quais sejam,
periculum libertatis e o fummus comissi delict
. Ademais, alega que o paciente está segregado desde 12 de outubro de 2019, perfazendo um total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, ultrapassando o prazo para conclusão da ação penal que são de 120 (cento e vinte) dias.

Relata que o paciente discorda da fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar.

Sustenta que a falta de fundamentação é que leva o paciente a propor este
habeas corpus
, pois a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, tem como consequência a ilegalidade da segregação.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, em razão da falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva. Juntou documentos. (Id. 38530960/38530983).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 39494997). Informações juntadas (Id. 39494998).

A liminar foi indeferida. (Id. 39582954),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 42276974):

“
Sumário: “Habeas Corpus” – Paciente preso em razão da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada – Inconformismo – 1) Alega ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Autoridade coatora fundamentou na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da gravidade do delito apurado – 2) Alega excesso de prazo para a formação de culpa – Inocorrência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível e caminha para seu encerramento – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação do writ.”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Eric Ferreira de Souza,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

O impetrante alega que a prisão preventiva do paciente é ilegal, visto que não preenche os dois requisitos necessários, quais sejam,
periculum libertatis e o fummus comissi delict
. Ademais, aduz que o paciente está segregado desde 12 de outubro de 2019, perfazendo um total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, ultrapassando o prazo para conclusão da ação penal que são de 120 (cento e vinte) dias.

Relata que o paciente discorda da fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar.

Pois bem.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Acerca do tema prisão preventiva, sabe-se que deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Para averiguar a tese defensiva de ausência dos requisitos para segregação cautelar, necessário se torna analisar a decisão ora atacada, proferida pelo magistrado
a quo
, em 13 de outubro de 2019, sob os seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id. 38530977):

“(...) Assim, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva, quais sejam, indícios suficientes de existência do crime e de sua autoria, sendo ainda materializado notadamente pela declaração do indiciado, confessando e detalhando a prática do fato delituoso (...)

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delict”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante o delegado de polícia,
o indiciado confessou a prática do ato que quase encerrou com a vida da vítima.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é
imperioso concluir que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é imprescindível para acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Vê-se, assim, que, uma vez presentes os requisitos necessários, a mantença de sua segregação provisória é à medida que se impõe. (...)

Por fim, está clara a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua incidência não se mostra adequada e suficiente para reprimir o acentuado grau de periculosidade do indiciado. (...)”

Ademais,
verifica-se que o juízo
a quo,
em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos:

“(...)
A defesa, apesar de aduzir que não estão presentes os requisitos da medida extrema, não aportou aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente nos autos, valendo ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva pela autoridade judicial plantonista fora proferida há pouco mais de 04 (quatro) meses.

Assim, até o momento, impera o mesmo cenário que culminou no enclausuramento do acusado, não havendo fato novo capaz de vergar os fundamentos que escoraram a decisão que decretou a prisão cautelar em tela.

Ademais,
no presente caso, estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime, consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (f. 07), Boletim de Ocorrência (f. 09-11), pelos Termos de Declarações e Depoimento e pelo interrogatório do próprio requerente ÉRIC (f. 12/13, 15, 18/19, 22/23 e 43/44), pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega (f. 14 e 67), Laudo de exame de Lesão Corporal (f. 71-75), e demais documentos acostados ao feito.

No caso em apreço,
a manutenção da medida extrema se faz necessária para garantia da ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito apurado, notadamente, por se tratar de crime contra vida. É apurado em fase instrutória a conduta imputada ao acusado na denúncia que descreve que teria ele desferido 03 (três) golpes de faca em regiões vitais do organismo da vítima, no pescoço e nas costas, somente não consumando seu intento em razão de a vítima ter sido socorrida e encaminhada para receber atendimento médico, o que evitou o resultado morte.

Extrai-se do caderno apuratório, especialmente do Boletim de Ocorrência n.o 2019.306633, que no dia 12 de outubro de 2019, por volta de 11h30min., a 3a Companhia da Polícia Militar desta cidade e comarca fora acionada para que comparecesse na residência particular situada na Av. Oeste, bairro Jardim Arataca, neste município de São José dos Quatro Marcos, posto que uma pessoa havia sido esfaqueada.

Revelou a investigação policial que, ao chegarem à localidade indicada, a guarnição policial se deparou com o vitimado WELLINGTON APARECIDO com graves ferimentos, sendo 01 (um) corte no pescoço e 02 (duas) perfurações nas costas, além de bastante perda de sangue, razão pela qual não fora possível aguardar a chegada da ambulância, tendo sido encaminhado, imediatamente, até a casa de saúde mais próxima pelos policiais que ali se fizeram presentes e, posteriormente, para o Hospital Regional de Cáceres-MT.

Após socorrerem a vítima, os milicianos iniciaram diligência com o fito de identificarem e localizarem o suspeito do crime tentado contra vida, tendo eles logrado êxito em encontrar o acusado ÉRIC, o qual se encontrava nas imediações de um campo de futebol, tendo se entregado quando da chegada da guarnição.

Apurou-se que, no dia 11/10/2019, o requerente ÉRIC e a vítima WELLINGTON APARECIDO estavam bebendo no bar denominado “ Bar do Guinha”, local onde permaneceram até a madrugada no dia 12/10/2019.

Depois de um certo tempo, o ofendido e o acusado entraram em luta corporal, tendo eles sido separados pelo proprietário do bar; contudo, posteriormente, saíram juntos do comércio (até então, em harmonia) dirigindo-se até uma festiva, em comemoração ao Dia das Crianças.

Ato contínuo, afere-se do procedimento apuratório que, durante o percurso até ao local do evento, o denunciado passou em sua residência, e, lá estando, pegou uma faca de cozinha, de cabo de madeira (vide Termo de exibição e Apreensão) e a colocou na cintura; após, dirigiu-se até o local onde ocorrera o infortúnio. Estando no evento, o vitimado e o acusado começaram a conversar, oportunidade em que o acusado se alterou com a vítima após esta tê-lo menosprezado, supostamente chamando-o de “bosta, moleque etc.”, motivo pelo qual o implicado então arrancou a arma branca da cintura, e, aproveitando-se do fato de que o vitimado estava distraído, e, pela retaguarda, o golpeou por 03 (três) vezes, atingindo-o no pescoço e nas costas.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva, tendo afirmado que por motivos de somenos importância, desferiu facadas no vitimado, e só cessou a agressão porque foi impedido de continuar.

Assim,
havendo prova da materialidade, indícios suficientes de autoria delitiva e a necessidade de se garantir a ordem pública, e não havendo qualquer fato novo capaz de modificar a situação anterior, não há se falar em revogação do claustro preventivo
.

Deste modo, como se bem sabe, a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, a medida extrema e excepcional continua sendo adequada e necessária.

É sabido que a presença de bons predicativos pessoais como endereço fixo e trabalho lícito não é capaz de, per si, levar à revogação da prisão preventiva, quando presente qualquer dos requisitos do cárcere cautelar, no caso, a ordem pública.

Noutro giro, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente nem adequada, já que se mantém os fundamentos que lastrearam a segregação provisória do requerente, diante da presença do requisito da ordem pública, daí decorrendo a necessidade de sua manutenção, não tendo sido trazido pelo pleiteante qualquer fato novo que possua o condão de revogar a prisão.

Além do mais, é de bom alvitre realçar que a tentativa de homicídio se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos à ordem pública local, sendo que a permanência do acusado em liberdade no seio da comunidade provocará um forte sentimento de impunidade e de insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que se encontrem os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade o acusado permanecer; assim, com base em dados concretos, estes foram os motivos que justificaram a manutenção da prisão preventiva em desfavor do acusado. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti)
, diante dos elementos que evidenciam a prática delitiva, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações e depoimento e pelo interrogatório do paciente, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, laudo de exame de lesão corporal e demais documentos acostados aos autos.

Assim, observo que segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária, tanto a decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, quanto a que manteve, contém fortes fundamentos à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque está evidenciado o
fumus comissi delicti
diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como, o
periculum libertatis
que se evidencia ante a gravidade do delito e ao desprezo pelo valor do bem jurídico, objetivando garantir a ordem pública.

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública. (...) Demonstrada pelas instancias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativa a prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. (...)

(STJ – HC: 478408 SP 2018/0298082-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJe 28/02/2019) ”

Desta forma, denota-se que a segregação do paciente, encontra respaldo na
garantia da ordem pública
, caracterizado pela gravidade concreta do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelas características empregada ao delito, quando presente o desprezo pelo valor ao bem jurídico atingido.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessidade a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Importante frisar também, que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Referente ao excesso de prazo, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. (...) (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

“(...) Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.
(...)

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

Desta forma, imperioso ressaltar que
conforme estabelecido na Portaria-Conjunta no 247/2020, os prazos processuais foram suspensos, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco em inércia do Poder Judiciário.

Ademais, em diligência no Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário – PRIMUS, verifica-se que o feito tramita regularmente, caminhando para o encerramento da instrução criminal

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Eric Clayton Botelho de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020